Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726417-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: RVA MOVEIS EIRELI - ME, ADRIANA VIDERES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela empresa agravante em face de RVA MOVEIS EIRELI – ME e ADRIANA VIDERES MOREIRA, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da segunda executada, ao fundamento, em resumo, que “apesar da legalidade da medida, a prática demonstra que ela se mostra inócua ao fim colimado.” Neste primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado. Prossiga-se, requisitando-se as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator